Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715801-74.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR IMPETRADO: ANTONIO RENATO ALVES RAINHA, LILIANA ESTELA SAMPAIO DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL (TRIUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL -TCDF) D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Após tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator